Tribunal: CARF
Processo: 12326.003133/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003133/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.911 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
DEZE D AVILA GARCEZ OURIQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/52), lavrada em
17/08/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 240,00 e dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 19.402,09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003133/2009-91
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003133/2009-91

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada em 24/08/2009 (fl.53), a interessada apresentou impugnação em
15/09/2009 (fls. 0104), alegando que não atendeu à intimação porque estava ausente
de sua residência, por motivos pessoais, e, portanto, não tomou conhecimento da
mesma em tempo hábil para atendimento. Solicita que sejam apreciados os
documentos que apresenta juntamente com a impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-27.108 (e-fls. 63/66), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
O tema das deduções tributárias é tratado pelo art. 82 da Lei n2 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, cujos dispositivos em vigor na época do lançamento estão
reproduzidos a seguir:
...
A Instrução Normativa SRF n-2 15, de 6 de fevereiro de 2001, trata da
comprovação de tais dispêndios em seus artigos 37 a 50. Já no artigo 73 do RIR/1999
está estabelecido que "Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, ajuízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n25.844, de 1943, art. 11, §
32)."
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
declaração de ajuste anual, na forma estatuída pela legislação pertinente transcrita.
Relativamente ao pagamento ao profissional Felipe Mader, no valor de R$
300,00, por consulta prestada à Laura Ourique (fl. 06), não é possível acatar a dedução
visto que, conforme expressa previsão legal acima reproduzida(art. 8°, § 2°, II, da Lei
9.250/95), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes para fins
tributários, o que não é o caso pois Laura Ourique não foi declarada como dependente.
Já no que diz respeito aos pagamentos ao profissional Artur Vianna, no valor
total de R$ 750,00 (fl. 07), considero que os recibos apresentados não são hábeis à
comprovação uma vez que não trazem identificados o beneficiário dos serviços
médicos prestados e nem o endereço do profissional, requisitos exigidos nos incisos II
e II, § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/95.
Quanto ao valor pago à Caixa de Assistência à Saúde —CABERJ, considero
que o documento de fl. 08 comprova que o valor pago no ano de 2006 foi de R$
3.718,45, que deve ser restabelecida.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003133/2009-91

Já os documentos de fls. 09/32 comprovam os pagamentos ao plano de saúde
Sul América, no valor total de R$ 13.837,32, cabendo a dedução do referido valor a
título de despesas médicas.
Também resta comprovada pelo informe de rendimentos financeiros de fl. 34 a
contribuição para previdência privada no valor de R$ 240,00, devendo, portanto, ser
restabelecida a dedução a título de despesas com previdência privada.
Por decorrência, é de se proceder à alteração do lançamento, para restabelecer
as deduções, conforme demonstrativo abaixo:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
69), adicionando aos autos documentos a fim de demonstrar a insubsistência da glosa parcial
sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
750,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
A recorrente requer que, seja apreciada a declaração emitida pelo Sr.o Artur
Viana, a qual supre as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.

Inicialmente, reproduzimos trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 50):
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003133/2009-91

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********19.402,09, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
A decisão anterior, apontou as seguintes falhas na documentação apresentada que
resultou na manutenção de sua glosa:
Já no que diz respeito aos pagamentos ao profissional Artur Vianna, no valor
total de R$ 750,00 (fl. 07), considero que os recibos apresentados não são hábeis à
comprovação uma vez que não trazem identificados o beneficiário dos serviços
médicos prestados e nem o endereço do profissional, requisitos exigidos nos incisos II
e II, § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/95.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos documentos apresentados pela contribuinte, para comprovar o beneficiário dos
serviços médicos prestados, bem como o endereço do seu respectivo prestador.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003133/2009-91

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente, em sede recursal, adicionou, ao conjunto dos documentos outrora
apresentados (e-fls. 6/46), declaração (e-fls. 70) no intuito de comprovar que foi a real
destinatária dos serviços médicos prestados, bem como o endereço completo de seu respectivo
prestador.
Da análise da documentação acostada, entendo que a mesma não deixam dúvidas
quanto a beneficiária dos serviços médicos prestados e do endereço onde os mesmos foram
realizados.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com o pneumologista, Sr.o Artur Vianna, constantes nesta notificação de
lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital